Tribunal: TJDFT
Processo: 0709169-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DO ALUGUEL MENSAL. REQUISITOS AUSENTES.
1. Na ação revisional de aluguel proposta pelo locador, é possível a fixação de aluguel provisório, que não poderá exceder a 80% do valor pretendido, nos termos do art. 68, inc. II, “a”, da Lei 8.245/91. Contudo, se os elementos trazidos aos autos não permitem aferir o valor mercadológico do imóvel locado, não será possível a fixação de aluguel provisório.
2. Na espécie, não há elementos que permitam a fixação de aluguel provisório, sendo necessária a dilação probatória, conforme sinalizado na decisão agravada.
3. Agravo conhecido e não provido.